Tribunal: TJDFT
Processo: 0728739-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728739-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILEY EMERSON DE PAULA AGRAVADO: METROPOLE SHOPPING &amp; RESIDENCIA, MULTICON ENGENHARIA I LTDA - SPE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ediley Emerson de Paula contra a decisão de indeferimento do pedido de exclusão de restrição sobre bem imóvel alienado em hasta pública, na execução de título extrajudicial 0702427-33.2019.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras). Eis o teor da decisão ora revista: É defeso a este juízo determinar a exclusão de restrição sobre bem imóvel, levada a efeito por determinação de outro juízo. Portanto, o pedido deve ser formulado perante o juízo que determinou a inclusão da restrição de indisponibilidade sobre o bem, conforme demonstrado na petição de Id. 156363376 e documentos seguintes. Expeça-se carta de arrematação do imóvel levado à hasta pública nos autos, observando-se a certidão de ônus de Id. 156363380. O exequente anota a ciência e a falta de interesse de manifestação nos autos, conforme petição de Id.156760192. Dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, sem novos requerimentos, retornem conclusos para extinção do feito. Publique-se. A parte agravante aduz, em síntese, que: a) “arrematou em 08/10/2021, o Imóvel – Vaga de Garagem no 38, lote 1525, Avenida das Araucárias, Águas Claras, Distrito Federal”; b) ao registrar o bem, constatou, perante o 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, a indisponibilidade determinada pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF (00223711020158070018); c) solicitou a “expedição da Carta de Arrematação e a determinação da prevalência da alienação judicial em relação a restrição de outro Juízo, ou, que fosse enviado ofício para cancelamento da indisponibilidade ao Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF [...], ou, que fosse tomada outra medida e/ou tutela para que o agravante pudesse registrar o imóvel arrematado”, o que restou indeferido pelo juízo a quo"; d) “na seara cível, nos contratos de compra e venda de imóveis as partes devem agir com boa-fé e com transmissão do imóvel livre e desembaraçado. Não é diferente na alienação feita em hasta pública pelo poder judiciário em que o arrematante confia que o magistrado tomou todas as providencias necessárias para que o imóvel seja transferido livre e desembaraçado”. Requer a concessão de medida liminar que permita a efetivação do registro do imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que seja determinado ao Juízo a quo que exclua a indisponibilidade no 3o Ofício de Registro de Imóveis, no Juízo que a determinou essa medida ou "diretamente no Cartório de Registro de Imóveis". É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A aquisição da propriedade mediante arrematação é do tipo originária, ou seja, o vínculo que se forma entre a coisa e o indivíduo é inaugural, sem nenhuma relação com qualquer situação jurídica anterior do bem. A adoção de entendimento diverso poderia prejudicar o próprio instituto da alienação judicial, diante da redução de interessados em participar do certame, pois, seria necessária, por parte do arrematante, a adoção de diversas providências judiciais (ou não) com a finalidade de adquirir o domínio do imóvel arrematado. No entanto, no caso concreto, o pedido liminar imbrica diretamente no mérito recursal, tendo em vista que o deferimento de qualquer medida para garantir a efetivação do registro imobiliário esgotaria o objeto do presente agravo, diante da irreversibilidade da medida, e sem que se pudesse analisar a ordem cronológica dos fatos que subsidiaram a indisponibilidade do bem imóvel determinada pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do DF. Ademais, o curto trâmite do processamento deste recurso é inapto a causar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante. Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte: AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA SATISFATIVA. INDEFERIMENTO. LEI N. 9.494/97. 1. A pretensão recursal encontra óbice legal, porquanto o pleito vindicado pela agravante, em liminar, tem natureza satisfativa, além de ser absolutamente irreversível, na hipótese de deferimento, pois a sua análise nesta via recursal corresponde ao pedido de mérito e, não, a seus efeitos, restando, portanto, inviabilizada. [..] (TJDFT, 3a Turma Cível, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, 3a TURMA CÍVEL, Acórdão 881866, DJE: 21/7/2015) AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DE VEROSSILIMILHANÇA - NATUREZA SATISFATIVA - DECISÃO CORRETA. 1) - Correta a decisão que não concede antecipação de tutela, se não está presente o requisito da verossimilhança, que é a forte possibilidade de ser verdadeira a causa de pedir. 2) - Não pode ser deferido pedido realizado a título de antecipação de tutela com índole evidentemente satisfativa, pois pretende o agravante obter, em sede liminar, provimento que se confunde com o mérito da demanda sem abertura de contraditório e ampla defesa, o que é vedado no ordenamento jurídico. 3) - Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, 5a Turma Cível, Relator: Luciano Moreira Vasconcellos, Acórdão n.653129, DJE: 15/02/2013. Pág.: 138) Diante do exposto, reputam-se ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator